Tribunal: TJBA
Processo: 8002629-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR07 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002629-21.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. INATIVIDADE NA PATENTE DE 1.º SARGENTO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. VANTAGEM INCORPORÁVEL QUE DEVE SER PAGA DE ACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO PARA A PATENTE SOBRE A QUAL SÃO CALCULADOS OS PROVENTOS (PATENTE DE 1.º TENENTE). GENERALIDADE DA PARCELA RECONHECIDA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. CERTIDÃO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PMBA ATESTANDO A PERCEPÇÃO INDISTINTA POR TODOS OS POLICIAIS MILITARES. DIREITO À INCORPORAÇÃO RECONHECIDO. PRECEDENTE DO TJ/BA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou improcedente o pedido formulado na origem para a implantação da GCET nos proventos de Policial Militar transferido para a reserva remunerada, no percentual de 125%, incluindo-o em folha, retroativamente à data da aposentadoria, observada a prescrição quinquenal. 2. A Lei Estadual n. 7.990/01 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia) estabelece, em seu art. 102, que os vencimentos dos Policiais Militares da ativa compreendem o soldo e as gratificações, ao passo em que os proventos dos Policiais Militares que integram a inatividade compreendem o soldo ou quotas de soldo e as gratificações incorporáveis. 3. Dentre as gratificações incorporáveis, tem-se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, cuja finalidade consiste em compensar o trabalho extraordinário, remunerar o exercício de atribuições que demandam habilitação específica e fixar o servidor em determinadas regiões (art. 110-B, do Estatuto dos Policiais Militares). 4. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia passou a conferir eficácia probatória a uma certidão emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar do Estado da Bahia atestando que a) os alunos a Soldados passam perceber a CET após a conclusão do curso de formação; b) não houve a realização de processo revisional ou avaliação do trabalho de cada policial militar para implementação da vantagem; e c) todos os policiais militares que desempenham suas atividades nos setores integrantes da estrutura organizacional da Polícia Militar da Bahia, nos termos da Lei de Organização Básica, percebem a CET (TJ-BA - Mandado de Segurança: 8028904-73.2023.8.05.0000, Relator: CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO, SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 30/10/2023). 5. Neste panorama, é certo que, existindo entendimento do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia revelando a percepção indistinta da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET por TODOS os policiais militares em atividade, sem a instauração do pertinente processo administrativo para apuração do preenchimento ou não dos requisitos dispostos na lei de regência, impõe-se o reconhecimento do caráter genérico da referida vantagem, tal como se reconhece em relação à Gratificação de Atividade Policial – GAP, restando assegurada a possibilidade de extensão do pagamento aos servidores inativos e pensionistas, com base na regra de paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei 7.990/2001). 6. Outrossim, considerando o caráter genérico da obrigação que se renova mês a mês, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia entende que, no caso da GCET, tratando-se o ato impugnado de conduta omissiva e continuada da Administração Pública é possível concluir que se está diante de uma relação de trato sucessivo, importando na aplicabilidade, na espécie, do Enunciado n. 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”. Da mesma forma, estando o direito ao reajuste devidamente regulamentado por norma legal, resulta inaplicável o Enunciado n. 37 da Súmula Vinculante. 7. Revolvendo tais considerações para a análise da controvérsia trazida a julgamento, observa-se que, conquanto tenha sido transferido para a reserva remunerada com os seus proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente, a análise das cópias dos contracheques e do respectivo BGO acostado à petição inicial (ID n. 54028000) permite inferir que a Administração Pública não procedeu à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET em conformidade com a patente sobre a qual são calculados os proventos (1º Tenente), razão por que, com fundamento nos termos do art. 92, III, c/c art. 110-B, ambos do Estatuto dos Policiais Militares, é forçoso concluir pela existência do direito à implantação da CET no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), consoante entendimento firmado pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA - APL: 80551634420198050001 6ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR, Relator: TELMA LAURA SILVA BRITTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/12/2022). 8. Recurso conhecido e provido, para, reformando a sentença exarada no ID n. 54028013, determinar que a parte Apelada proceda i) ao aumento do percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET para o percentual de 125% (cento e vinte cinco por cento), equivalente à patente imediatamente superior (1º Tenente) e ii) ao pagamento dos valores retroativos relativo à diferença resultante do reajuste, devido desde a data da transferência para a reserva remunerada, em estrita observância ao Enunciado n. 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação aos efeitos patrimoniais, o cálculo das parcelas retroativas deverá observar o seguinte: (i) até o dia 08/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios no percentual da caderneta de poupança, em estrita observância aos Temas 810 do Supremo Tribunal Federal e 905 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) a partir do dia 09/12/2021, atualização monetária e incidência de juros legais com base na regra inserta no art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), invertendo-se o ônus da sucumbência fixado na sentença exarada no ID n. 54028013. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8002629-21.2022.8.05.0001, na qual figura como Apelante JOSE RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS e como Apelado o EDINILSON PASSOS DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR